Tribunal: TJBA
Processo: 0512111-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512111-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO CONVENIADO. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AOS SEGURADOS E PARA A ANS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS. 17 E 17-A DA LEI Nº 9.656/98. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ, TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR À
CENTRAL NACIONAL UNIMED A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LABCHECAP NOS QUADROS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTADIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

1 – O cerne da questão reside em verificar a possibilidade de resilição contratual e consequentemente o descredenciamento de laboratório clínico da rede ligada a plano de saúde.

2 – Cumpre destacar que a relação contratual entre as partes, em que pese se tratar de prestação de serviços de saúde, é de natureza privada e prevista no Código Civil, que resguarda a liberdade contratual e a possibilidade de resilição unilateral. O artigo 473 do Código Civil dispõe que: "Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte".

3 – In casu, observa-se que as partes litigantes firmaram Contrato de Prestação de Serviço na área de clínica laboratorial, tombado sob o n.º 002457911, restando ao apelante integrar a rede credenciada e atender as pessoas conveniadas ao recorrido, como se vê do instrumento de ID 55680771.

4 – De outro modo, verifica-se que na data 13/12/2017 o recorrido enviou Carta de Rescisão Contratual informando que a partir do dia 01/01/2018 a empresa apelante estaria desautorizada a atender aos beneficiários do Plano de Saúde (ID 55680566).

5 – Com efeito, a Lei n.º 9.656/98, que disciplina sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece os requisitos legais para proceder a rescisão contratual.

6 – Destaca-se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o "termo entidade hospitalar" constante do art. 17, § 1º, da Lei n.º 9.656/1998, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. Cita-se o precedente: REsp n. 1.561.445/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.

7 – Com efeito, haveria possibilidade do apelado, à época, proceder com o descredenciamento que entender necessário ao seu interesse, desde que atendidos aos requisitos legais: alteração por outro serviço equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados deste prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais vigentes.

8 – Em que pese o devido cumprimento pelo plano de saúde recorrido quanto à comunicação do descredenciamento no prazo legal de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento, não restou comprovada, naquela oportunidade, a devida notificação de eventual equivalência das clínicas médicas, bem como o dever de informação aos segurados e à Agência Nacional de Saúde, ônus que lhe incumbia.

9 – A boa-fé objetiva cria deveres positivos, exigindo que os contratantes façam tudo para que o contrato seja cumprido de conformidade com o previsto. Portanto, a conduta adotada pela apelada violou os princípios da boa fé objetiva e função social do contrato, na medida em que colocou em risco a efetiva prestação de serviços laboratoriais que atendiam inúmeros consumidores, frustrando, também, a legítima expectativa do recorrente em permanecer no contrato que já perdurava há anos, tendo sido surpreendido com a reportada rescisão unilateral promovida pela operadora de plano de saúde, violando, desta forma, os artigos 112 e 113 do Código Civil.

10 – Corroboram no mesmo sentido precedentes do STJ, dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício.

11 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

12 – Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença e determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED proceda a manutenção do LABORATÓRIO LABCHECAP, nos quadros de prestadores de serviços, sob pena pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0512111-14.2018.8.05.0001, da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca Salvador – BA, apelante LABCHECAP LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III